Tribunal: TJSP
Processo: 1043949-06.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ OU DE QUE OS CONTRATANTES AGIRAM EM CONSILIUM FRAUDIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER CARREADO AO EMBARGANTE. TESE FIXADA PELO E. STJ, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 145840/SP. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ OU DE QUE OS CONTRATANTES AGIRAM EM CONSILIUM FRAUDIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER CARREADO AO EMBARGANTE. TESE FIXADA PELO E. STJ, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 145840/SP. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.

Apelações não providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33638
Registro: 2020.0000899498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043949-06.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
PEDRO LUIZ REIS PRATES, é apelada/apelante ALESSANDRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33638
Apelação Cível no 1043949-06.2019.8.26.0224 -Voto no 33638
2
Apelante: ALESSANDRA SILVA
Apelado: PEDRO LUIZ REIS PRATES
Comarca: Guarulhos 3a Vara Cível
EMENTA:
EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TERCEIRO
ADQUIRENTE DE BOA FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DA
MÁ-FÉ OU DE QUE OS CONTRATANTES AGIRAM
EM CONSILIUM FRAUDIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
QUE DEVE SER CARREADO AO EMBARGANTE.
TESE FIXADA PELO E. STJ, NO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 145840/SP.
SENTENÇA
MANTIDA.
APLICAÇÃO
DA
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS
DO ART. 85, § 11, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
Apelações não providas.
Trata-se de apelações digitais (do embargante, às fls. 211/217, com
preparo às fls. 218/219, e da embargada, às fls. 224/232, com preparo às fls. 236/237,
241/242 e 268/269) interpostas contra a r. sentença de fls. 199/204 (da lavra da MM
Juíza Natália Schier Hinckel), cujo relatório se adota, que julgou procedentes os
embargos de terceiro, nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTES os embargos
de terceiros opostos por Pedro Luiz Reis Prates em face de Alessandra Silva, para
desconstituir a penhora que foi feita nos autos do processo
0046867-83.2008.8.26.0224 e que recaiu sobre o lote Lote 10 da Quadra E-3 do
Loteamento Alpes da Cantareira, situado na Alameda dos Macucos, 665, Alpes da
Cantareira, Mairiporã/SP. Determino que o bem mencionado seja excluído da
constrição judicial, providenciando a serventia as anotações necessárias. Por
consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Em razão do princípio da
causalidade, considerando que foi o embargante que deu causa a presente demanda
ao não registrar o contrato de venda e compra, arcará este com a integralidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33638
Apelação Cível no 1043949-06.2019.8.26.0224 -Voto no 33638
3
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil
reais). Certifique-se este desfecho nos autos em que ocorrida a constrição judicial.
P.I.C.”
Embargos de declaração opostos às fls. 206/207, rejeitados (fl.
208/209).
Apela o embargante, sustentando a necessidade de afastamento do
princípio da causalidade, ante a pretensão resistida. Requer a parcial reforma do
julgado, para que se proceda à inversão dos ônus de sucumbência.
Também apela a embargada, sustentando, em extrema síntese,
inexistir comprovação quanto ao pagamento realizado. Afirma que os documentos
apresentados pelo embargante são insuficientes, em se tratando de transação desse
tipo e valor. Afirma estar caracterizada a ocorrência de fraude à execução, eis que, ao
tempo da alienação do imóvel, já estava em curso cumprimento de sentença, com
prévio decreto de desconsideração da personalidade jurídica e inclusão dos sócios no
polo passivo. Aponta a ausência de registro do contrato, bem como a ausência de
apresentação de certidões negativas em nome da empresa da executada e do alienante
na comarca sede da devedora e seu sócio. Ainda, aduz violação ao artigo 792 do
CPC. Sustenta a inexistência de boa-fé do embargante. Pede a improcedência dos
embargos. Sucessivamente, pede a majoração dos honorários de sucumbência,
afirmando ser irrisória a importância fixada em primeiro grau.
Os recursos são tempestivos (fls. 210, 211, 223 e 224) e foram
recepcionados em primeiro grau (art. 1010 e seguintes do NCPC), preenchendo as
suas necessárias condições de admissibilidade.
Contrarrazões às fls. 244/248, pela embargada, pugnando pelo não
conhecimento do recurso por deserto e final improvimento do recurso, e majoração
dos honorários em razão do trabalho realizado nesta fase.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33638
Apelação Cível no 1043949-06.2019.8.26.0224 -Voto no 33638
4
Contrarrazões às fls. 249/255, pelo embargante, com preliminar de
não conhecimento do recurso, em razão da ausência de preparo, ou pelo
improvimento do mesmo.
É o relatório.
Pretende o embargante desconstituir a penhora que recaiu sobre o
imóvel descrito na inicial, que adquiriu de boa-fé. Sustenta que adquiriu o imóvel,
por instrumento particular, e mediante pagamento do seu preço, sendo injusta a
penhora que recai sobre o bem.
De inicio, rejeito a matéria preliminarmente invocada nas
contrarrazões do embargante, quanto à deserção do apelo da embargada. Isto porque,
ainda que não tenha sido analisado o pedido de parcelamento do preparo, certo é que
o mesmo foi integralmente recolhido, consoante se verifica dos documentos de fls.
236/237, 241/242 e 268/269.
Afastada a preliminar, portanto, passa-se à análise da matéria de
fundo.
A r. sentença não merece reforma.
Cediço que os embargos de terceiro não estão reservados apenas ao
senhor, mas se destinam também ao possuidor, como previsto expressamente no § 1o,
do art. 674 do CPC. Esse entendimento está consubstanciado, ainda, na Súmula 84,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim redigida: “É admissível a oposição
de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de
compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.”
No caso dos autos, o imóvel descrito na inicial foi alienado ao
embargante, sem que houvesse prova efetiva de sua má-fé ou mesmo a comprovação
de que os contratantes agiram em “consilium fraudis”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33638
Apelação Cível no 1043949-06.2019.8.26.0224 -Voto no 33638
5
Consigne-se que a boa-fé não precisa ser provada, sendo ela
presumível, dependendo sim de comprovação, ao revés, a má-fé do adquirente. E, do
que dos autos consta ou do que se extrai, ão se vê o necessário a convalidá-la.
O embargante adquiriu o imóvel, por instrumento particular (fls.
9/15), e demonstrou o pagamento do preço (fls. 18). Demonstrou, ainda, haver se
cercado das cautelas necessárias em momento anterior à aquisição, como
demonstram as diversas certidões apresentadas nestes autos (fls. 19/54).
O fato de não ter sido lavrada escritura, ou mesmo de não ter sido
levado a registro o instrumento particular, são insuficientes para afastar o direito do
embargante de manter-se na posse do imóvel objeto da presente demanda.
Importante consignar que a simples ordem de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada, dita ocorrida antes da venda do imóvel
ao embargante, no caso, é insuficiente a induzir “consilium fraudis” ou mesmo má-
fé do adquirente, eis que sequer se demonstrou respectiva anotação de penhora na
matricula do imóvel (fl. 157) em momento anterior à aquisição, que por sua vez,
ocorreu em fevereiro de 2011 (fls. 9/15).
Conquanto haja divergência jurisprudencial a respeito da necessidade
ou não de comprovação de que os contratantes agiram em “consilium fraudis”, editou-
se a Súmula 375, na qual se consolidou o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que “o reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
ALIENAÇÃO NA PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO
DA PENHORA. BOA-FÉ PRESUMIDA DOS TERCEIROS ADQUIRENTES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ.
1. O Tribunal de origem reconheceu a boa-fé dos adquirentes, por isso descabe divergir
desse entendimento, conforme teor do enunciado da Súmula 7 desta Corte. Agindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33638
Apelação Cível no 1043949-06.2019.8.26.0224 -Voto no 33638
6
adquirente do imóvel com boa-fé e não havendo registro da penhora anterior à
alienação, não há como configurar a fraude à execução. 2. Incidência da Súmula 375 do
STJ, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 3. Recurso especial provido.”1
“Ausente o registro de penhora ou arresto efetuado sobre o imóvel, não se pode supor
que as partes contratantes agiram em "consilium fraudis'. Para tanto, é necessária a
demonstração, por parte do credor, de que o comprador tinha conhecimento da
existência de execução fiscal contra o alienante ou agiu em conluio com o devedor e
vendedor, sendo insuficiente o argumento de que a venda foi realizada após a citação do
executado. Assim, em relação ao terceiro, somente se presume fraudulenta a alienação
de bem imóvel realizada posteriormente ao registro de penhora ou arresto.”2
“Direito civil e processual civil. Execução de título extrajudicial. Embargos de terceiro.
Fraude de execução. Pressupostos. Análise. Embargos de declaração. Presença de
omissão. - 'Para caracterização da fraude de execução prevista no art. 593, inc. II, do
CPC, ressalvadas as hipóteses de constrição legal, necessária a demonstração de dois
requisitos: (i) que ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com
citação válida; (ii) que a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir
o devedor à insolvência'.- A prova da ciência do adquirente acerca da existência da
demanda em curso, incumbe ao credor, a qual é presumida (presunção absoluta) tão-
somente na hipótese em que registrada a penhora, nos termos do art. 659, § 4°, do CPC.
Precedentes.”3
É o que basta a garantir que o embargante permaneça com o bem
imóvel em disputa, valendo dizer que inexistiu a prova de sua má-fé.
Insurge-se o embargante, por sua vez, quanto à questão atinente à
verba sucumbencial.
Pois bem.
A questão posta no presente recurso já foi analisada em sede de
recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
145840/SP.
O Resp 145840/SP exarou a seguinte tese: “Nos Embargos de
1 REsp. 809760/RJ 4a Turma - Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 17/05/2011.
2 REsp 866520/AL. 2a Turma - Min. ELIANA CALMON, j.18.09.2008.
3 REsp 885618/SP. 3a Turma - Min. NANCY ANDRIGHI, j 23.10.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33638
Apelação Cível no 1043949-06.2019.8.26.0224 -Voto no 33638
7
Terceiros cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os
honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os
dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte
embargada porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão
do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora
sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”
No caso, o embargante, ao receber o domínio do bem não
providenciou o registro do compromisso de compra e venda na repartição
competente, expondo, portanto, o bem à indevida constrição judicial. Nessas
condições, como bem fundamentou o r. REsp: “não é lícito que a omissão no
cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta
deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos
de sucumbência”, de tal sorte que os encargos de sucumbência devem ser suportados
pelo embargante, conforme bem determinado pela r. sentença.
Frise-se que a necessidade do ajuizamento dos embargos de terceiro
pelo adquirente do imóvel penhorado é resultado da sua própria desídia em não
promover o registro, providência que a par da publicidade do ato poderia evitar a
indesejada constrição patrimonial, haja vista a eficácia “erga omnes” dos atos
submetidos a registro.
Assim, forçoso reconhecer que foi o próprio embargante que
propiciou a penhora do bem, eis que o imóvel ainda se apresentava nos registros
imobiliários em nome do anterior proprietário.
Nesse rumo cabe aplicar a Súmula 303 do STJ, segundo a qual “Em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios.”
A sucumbência será apenas atribuída à parte contrária (parte
embargada), se esta, após tomar ciência da transmissão do bem ao embargante,
insistir injustificadamente na manutenção da penhora. (n/ grifo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33638
Apelação Cível no 1043949-06.2019.8.26.0224 -Voto no 33638
8
No caso, a insistência da embargada na manutenção da penhora deu-se
por suposta ocorrência de fraude à execução; portanto, o domínio do embargante não
era cristalino, justificando-se, assim, a oposição de impugnação aos embargos de
terceiro. Não sendo, desta forma, o caso de atrair para a embargada a condenação nos
ônus de sucumbência.
Anote-se por fim que, por se tratar de embargos de terceiro, a fim de
declarar insubsistente penhora sobre imóvel do embargante, nos quais não há
condenação ou pedido de condenação em valores monetários, inexiste proveito
econômico, sendo perfeitamente aplicável o § 8o do art. 85, viabilizando o
arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa pelo juiz. Rechaçada, no
ponto, a pretensão da embargante quanto à majoração dos honorários fixados em
primeiro grau.
Dessa maneira, não tendo os apelantes demonstrado qualquer
desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção integral.
Levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
(art. 85, § 11, do CPC/15), e sopesando a complexidade e o valor da demanda, o
tempo despendido e o local da prestação de serviços, tenho que a verba honorária a
que foi condenado o embargante deve ser majorada para R$ 2.800,00. O arbitramento
mostra-se adequado e compatível com o trabalho desenvolvido, bem como
condizente com as circunstâncias do caso concreto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora